Tribunal: STF
Processo: ARE 1569555
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.



    MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR POSTO DE COMBUSTÍVEL BUSCANDO A CONCESSÃO DE SEGURANÇA PARA APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA DE ICMS EM 17% SOBRE OS VALORES DE GASOLINA E ÁLCOOL CARBURANTE.



    DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO AGRAVANTE E CONFIRMOU A SENTENÇA QUE DENEGOU A ORDEM PERSEGUIDA.



    INSURGÊNCIA DO IMPETRANTE.



    1) IMPOSSIBILIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO.



    TESE REJEITADA.



    AUSÊNCIA DE ÓBICE NO JULGAMENTO MONOCRÁTICO, UMA VEZ QUE O ROL PREVISTO NO ART. 932 DO CPC NÃO POSSUI CARÁTER TAXATIVO. EXPRESSA DETERMINAÇÃO NO INCISO VIII DO MESMO DISPOSITIVO QUE CONCEDE AO RELATOR "EXERCER OUTRAS ATRIBUIÇÕES ESTABELECIDAS NO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL". PREVISÃO NO REGIMENTO INTERNO, DE JULGAMENTO UNIPESSOAL, QUANDO SE TRATAR DE TEMA DOMINANTE NA CORTE DE JUSTIÇA (ART. 132, XV, DO RITJSC).



    2) RECONHECIMENTO DA ESSENCIALIDADE DOS COMBUSTÍVEIS DE FORMA A RECONHECER A APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA GERAL DE 17% PARA APURAÇÃO DE ICMS.



    TESE AFASTADA.



    IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO TEMA 745 DO STF, VISTO QUE SITUAÇÃO NÃO SE ENQUADRA ÀQUELA DESCRITA, ADEMAIS, CONFORME AQUELA MODULAÇÃO, SÓ VALERIA A PARTIR DE 2024, VISTO QUE A AÇÃO FOI AFORADA EM 14/12/2021.



    VALIDADE DA ALÍQUOTA PREVISTA NO ART. 19, INCISO II, D, DA LEI 10.297/1996.



    LEI ESTADUAL 18.521/2022 QUE SÓ É APLICÁVEL A FATOS GERADORES OCORRIDOS APÓS A VIGÊNCIA LEGAL.



    DECISÃO MONOCRÁTICA CONFIRMADA.



    AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 149, §2º, inciso III, alínea "a", 155, § 2º, inciso III, e 195, inciso I, alínea “a”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente